Tribunal: TJDFT
Processo: 0711223-77.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711223-77.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FORUM NACIONAL PERMANENTE DE PRACAS DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES E DAS POLICIAS MILITARES DO BRASIL FONAP APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 67919479, a fim de conceder prazo derradeiro de 15 (quinze) dias a parte para manifestação. Após, venham os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator